Tribunal: TJDFT
Processo: 0728127-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728127-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: CREUZA DA COSTA SILVA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra decisão (ID origem 157207744) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Creuza da Costa Silva e pelo ora agravante contra o Distrito Federal (processo n. 0716052-38.2022.8.07.0018), nada proveu acerca do "pedido de dedução de valores referentes aos honorários advocatícios, formulado pelo escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS sob o ID 155588474, em razão de contrato formalizado com o sindicato da categoria", sob o argumento de que " a lei não confere ao sindicato legitimação para dispor sobre direito material dos seus sindicalizados ou de eventuais beneficiários do título coletivo". Em suas razões recursais (ID 48955585), o agravante sustenta, em suma, que "a autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao agravante se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária (ID 155588485 dos autos originários)". Argumenta que, "se é verdade que o advogado foi contratado pelo sindicato com o aval da Assembleia Geral para mover ação coletiva, possui ele o direito à percepção de honorários contratuais advocatícios sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo em razão da sua atuação exitosa na fase de conhecimento". Assenta que "se há autorização individual do(a) agravado(a) quanto a pretensão ora requerida pelo agravante, deveria ter sido assegurada à retenção dos valores destinados ao pagamento da sua verba honorária". Entende que a "negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituído(a)". Aponta que "o art. 22, § 4°, da Lei n. 8.906/94, somente exige, como condição para a dedução pleiteada, que o advogado junte aos autos seu contrato de honorários, o que foi feito, contrato este firmado entre a sociedade dos advogados que patrocinou a ação de conhecimento onde formado o título executivo e o seu Autor, in casu, o Sindireta/DF que, portanto, não é um terceiro estranho à lide, mas sim o substituto processual dos agravados". Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, o "destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em favor do agravante". No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 48955588). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque a análise quanto à viabilidade de cobrança de honorários advocatícios contratuais demanda detida e aprofundada análise do título judicial exequendo e, ainda, do contrato de prestação de serviços advocatícios eventualmente firmado entre a entidade sindical e a banca de advogados, ora agravante. Para além disso, dada a natureza estritamente econômica da controvérsia ora submetida a julgamento, não se observa urgência apta a autorizar a imediata intervenção judicial, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção ao caráter alimentar da verba exequenda. Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora